Tribunal: STF
Processo: ARE 1532210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação crime. Crimes de advocacia administrativa e corrupção passiva (arts. 321, “caput”, e 317, “caput”, e § 1º, do Código Penal). Sentença condenatória. Arguída a nulidade do feito pela quebra da cadeia de custódia e a inexistência de perícia do celular apreendido, gerando a inadmissibilidade da prova. Desacolhimento. Autorização judicial para acesso imediato ao conteúdo dos aparelhos apreendidos. Ausência de indícios de adulterações ou omissões. Ademais, conteúdo probatório corroborado também por outros meios, tal qual a prova oral. Pugnada a nulidade pela inobservância do procedimento especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Prescindibilidade. Processo penal instruído por investigação preliminar. Teor da Súmula 330 do STJ. Outrossim, não demonstrado o efetivo prejuízo suportado pelo réu. Pas de nullité sans grief. Precedentes do STF. Advocacia administrativa. Arguida a atipicidade da conduta pela inexistência de correlação entre a função pública exercida pelo réu e a ação praticada, sendo a indicação de profissionais uma praxe da SEMA, além de não haver dolo. Descabimento. Desnecessidade do referido nexo causal, bastando se utilizar de sua função pública para patrocinar interesse privado alheio, como, de fato, ocorreu no presente caso. Vedação de indicação específica de terceiros e, principalmente, de atuação e intermediação direta entre os profissionais indicados e as empresas fiscalizadas. Elemento subjetivo indubitavelmente presente. Corrupção passiva. Arguição comum de inexistência de nexo causal entre o cargo exercido pelo réu e a ação praticada, não sendo ele competente para o ato negociado. Irrelevância. Uso da função pública para a perpetração do delito. Apelante que, se valendo das facilidades de ser fiscal da Prefeitura de Londrina, solicitava vantagem indevida para interceder em processos, inclusive com o suborno de mais fiscais do seu setor e de outros, ou então fazendo indicações de profissionais de sua área de atuação e cobrando parte do valor recebido pelo trabalho. Caracterizada a corrupção passiva. Fato 03. Alegação de ausência de dolo e de lesão ao bem jurídico tutelado, sendo insignificante o valor recebido e a conduta em si. Inocorrência. Inaplicabilidade da bagatela nos crimes perpetrados contra a Administração Pública. Lesão ao bem jurídico tutelado clara e evidente, porquanto maculada a moralidade e a credibilidade do serviço público com a mercancia de atos administrativos. Dolo em solicitar, receber e aceitar vantagem indevida constatado. Fatos 04, 05 e 06. Argumentada a falta de provas para a condenação. Não acolhimento. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Acervo probatório suficiente para manter a sentença condenatória. Prova documental ratificada pela prova oral. Fatos 09 e 10. Sustentada a atipicidade da conduta, pois o montante mencionado era para o pagamento de valor devido à Prefeitura de Londrina e não a título de propina. Inviabilidade. Versão apresentada pelo réu isolada nos autos e não condizente com a realidade. Nítida a solicitação de dinheiro com fins escusos. Pagamentos que deveriam ser realizados por boleto bancário emitido ao próprio autuado. Dosimetria da pena. Pugnado o afastamento da culpabilidade nos fatos 03, 04, 05, 06, 09 e 10, e das consequências do delito no fato 03, pois se trata de “bis in idem”, utilizando-se para a exasperação elementar do tipo. Parcial acolhimento. Desvaloração da culpabilidade com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal. Reforma que se impõe. Consequências do delito devidamente sopesada, pois o exaurimento do delito, com a percepção da vantagem indevida, refoge ao normal à espécie. Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os fatos de corrupção passiva em lugar do concurso material. Impossibilidade. Avaliação correta de aplicação de continuidade delitiva em blocos, um entre os fatos 03, 04, 05 e 06, e outro entre os fatos 09 e 10, procedendo o concurso material entre os dois blocos. Lapso temporal significativo entre as condutas e, também, constatado o desígnio autônomo de vontades. De ofício, procede-se o afastamento da regra disposta no art. 72 do CP, para fins de cálculo da pena de multa, uma vez reconhecido o constante no art. 71 do mesmo diploma legalRequerida a retirada do efeito secundário da condenação de Perda do cargo público. Manutenção. Decisão devidamente fundamentada no art. 92, I, “a” e “b”, do Código Penal. Recurso parcialmente provido. 



    1. “O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7 /12/2021, DJe de 13/12/2021).



    2. Conforme preceitua a Súmula 330 do STJ, “é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial”. Ademais, é firme o entendimento de que a defesa preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal tem como objetivo evitar a propositura de processos-crime temerários contra funcionários públicos, e sua ausência constitui nulidade relativa, sendo que, para o seu reconhecimento, se faz necessária a demonstração do efetivo prejuízo.



    3. Ficou evidente o uso da função pública para a perpetração dos delitos, o que é suficiente para se manter a condenação, ainda que em alguns fatos não haja um nexo causal direto entre o cargo exercido pelo acusado e a ação praticada, pois, repise-se, ele usava do seu status de servidor público, fiscal da Prefeitura de Londrina, para agir em descompasso e em detrimento da Administração Pública.



    4. As provas angariadas ao longo da persecução penal se fazem idôneas e suficientes para manter a condenação, indicando a materialidade e autoria criminosas, assim como a tipicidade formal e material das condutas, não havendo que se falar em absolvição.



    5. À vista que a condição de funcionário público e a utilização da máquina pública são inerentes aos tipos penais em apreço, é de se decotar o vetor culpabilidade e reduzir a pena imposta.



    6. Verifica-se que a corrupção passiva praticada nos fatos 03, 04, 05 e 06 ocorreu em contexto diferente daquela praticada nos fatos 09 e 10, havendo lapso temporal considerável entre as condutas e desígnio autônomo de vontades, o que leva a aplicação da continuidade delitiva em separado para os dois blocos de condutas, e, posteriormente, o concurso material entre os blocos.



    7. “(...) A regra do art. 72 do Código Penal não se aplica ao concurso de crimes na modalidade da continuidade delitiva, de molde que a pena de multa não é somada para cada um dos crimes, mas aumentada na mesma fração da pena corporal. (...)” (REsp 1715042/SP, REL. MINISTRO FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 29/08.2018, DJe 31/08/2018).



    8. A perda do cargo público é consequência impositiva da condenação quando a pena é superior a um ano e os crimes são praticados com abuso de poder ou violação de dever, ou quando a pena é superior a quatro anos, por força do art. 92, I, a e b, do CP, hipóteses verificadas no presente caso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVI; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LVI; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente